Tribunal: TJDFT
Processo: 0016542-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016542-02.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, BELCHIOR BRAZ DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REANÁLISE DE ACÓRDÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS-EXTRAS. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. 1. O STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses, entre elas: A princípio, não procede a pretensão ao recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Eventuais prejuízos devem ser postulados contra o ex-empregador na Justiça obreira. Todavia, houve modulação dos efeitos para que, nas pretensões ajuizadas até a data daquele julgamento (08/08/2018), havendo utilidade ao participante, seja possível o recálculo da renda mensal inicial, desde que haja previsão regulamentar expressa ou implícita, e prévia recomposição da reserva matemática. Na hipótese de ser inviável a revisão dos benefícios, os valores vertidos pela entidade patrocinadora, decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, devem ser entregues diretamente ao participante a título de reparação pecuniária. 2. Na modulação expedida pela Corte Superior, divisam-se duas condições: a) previsão regulamentar, expressa ou implícita, para inclusão das parcelas das horas extraordinárias no cálculo do salário real de benefício; e b) o efetivo "aporte de valor a ser apurado", para a constituição da reserva capaz de responder à obrigação do Fundo de Previdência Complementar. Logo, havendo previsão regulamentar implícita e o recolhimento das diferenças de contribuições no âmbito trabalhista, determina-se o cálculo da reserva matemática, a ser recomposta pelo autor e pelo Banco do Brasil, na razão de 50% para cada um e, após, a revisão da complementação de aposentadoria pela PREVI. 3. O Benefício Especial Temporário - BET e o Benefício Especial de Remuneração - BER relacionam-se com a ocorrência de resultados superavitários do plano de previdência. A pretensão de revisão destes benefícios especiais fundada na integração do salário-de-participação com as horas-extras é improcedente, porquanto inadmissível revisão de benefício se não há prova do correspondente incremento na reserva especial garantidora. Nos termos do art. 202 da C. Federal é vedada a concessão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio. 4. Porquanto a obrigação de revisão da complementação de aposentadoria é inexigível enquanto não se der a prévia e suficiente recomposição da reserva matemática, não se há falar em mora da entidade previdenciária a justificar a aplicação de tais e correspondentes juros. 5. Havendo sucumbência mínima do autor, os custos do processo devem ser proporcionalmente distribuídos entre os réus em litisconsórcio passivo, conforme assim proclama o art. 86 do CPC. 6. Apelações parcialmente providas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 22420581, p. 10): “(...) há possível necessidade de recomposição da própria reserva matemática, cujo valor a ser vertido será calculado por perícia atuarial em liquidação de sentença, tal como determina o julgamento superior com força vinculante. Somente após o cálculo e o recolhimento dos valores suficientes para recomposição da reserva matemática é que a complementação de aposentadoria poderá ser revisada pela PREVI”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Também não deve subir o apelo quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019